Tribunal: TJDFT
Processo: 0749457-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0749457-51.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 214735549 dos autos originários n. 0705677-06.2021.8.07.0020), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. A agravante sustenta a necessidade de utilização do sistema CNIB, a fim de auxiliar na busca de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido, em prol do princípio da efetividade da execução. Argumenta que, por uma compreensão teleológica das normas instituídas pelo CNJ concernentes à CNIB, “o sistema deve ser utilizado pelos Magistrados, tendo em vista que confere celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, facilitando a localização de bens passíveis de penhora, o que homenageia a instrumentalidade do processo como meio de garantia do direito substancial invocado pela parte”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator